Tribunal: TJSP
Processo: 1005368-80.2017.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005368-80.2017.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
DULCELENE TEIXEIRA DO AMARAL BAYONA, é embargado MARCELO
ANTONIO VERZOLLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005368-80.2017.8.26.0291/50000 -Voto no
2
42.077
Embargos de declaração no 1005368-80.2017.8.26.0291/50000
Comarca: Jaboticabal
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Embargante: Dulcelene Teixeira do Amaral Bayona
Embargado: Marcelo Antônio Verzolla
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas
em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 153/158 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo da ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi omisso quanto à alegação de que o laudo
do expert judicial se mostrou inválido, na medida em que o documento
original não foi objeto da perícia.
Manifestação da parte contrária às fls. 12/14.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005368-80.2017.8.26.0291/50000 -Voto no
3
erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que era o caso de manter a sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução opostos pela ora embargante, visto que a perícia
realizada em incidente de falsidade reconheceu a autenticidade de sua
assinatura no documento que fora examinado, não havendo que ser
considerada nula a execução, tampouco declarada a inexigibilidade do débito
exequendo, mormente porque certa, líquida e exigível a obrigação de
pagamento dos honorários advocatícios, contraída pelo contrato plenamente
válido.
Ademais, restou devidamente comprovada prestação de
serviços advocatícios, não tendo a ora embargante trazido aos autos
elementos suficientemente capazes de corroborar suas alegações, ônus que
lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005368-80.2017.8.26.0291/50000 -Voto no
4
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica